Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de penhora de restituição de imposto de renda, a que faz jus a agravada, bem como determinou a suspensão dos autos pelo período de 1 (hum) ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Verifica-se que a sentença foi proferida em 02/08/2021 e transitou em julgado em 27/08/2021. É o Relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, constata-se a superveniente falta de interesse recursal, ante a perda do seu objeto, eis que proferida sentença, nos autos de origem, homologando acordo celebrado entre as partes, restando o recurso prejudicado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora